Tribunal: TJDFT
Processo: 0744591-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO. ARTIGO 917, INCISO III E § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 16, § 2o DA LEI FEDERAL 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em se cuidando de execução fiscal, no que diz respeito a defesa fundada em excesso de execução (a despeito de qualquer denominação que se pretenda dar à petição na qual alegado tal excesso), cumpre ao executado demonstrar o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, do que invariavelmente decorreria necessidade de dilação probatória para verificação da correção dos cálculos (artigo 917, inciso III e § 3o do Código de Processo Civil e art. 16, § 2o da Lei Federal 6.830/80).
Agravo de instrumento conhecido e não provido.